Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701155-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA HOMERO LIMA DESPACHO Fica o agravante intimado a manifestar-se, no prazo de 5 dias, esclarecendo a que se refere o pedido de exceção de pré-executividade interposto na origem e o presente agravo de instrumento, considerando que o processo de origem tratou de Gratificação de Titulação (GTIT) devida em favor de servidora que ocupa o cargo de especialista em saúde (especialidade nutricionista) da Secretaria de Saúde e, aparentemente, não possui qualquer relação com a gratificação mencionada nos autos (GAEE). Brasília/DF, 31 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora